Tribunal: TJDFT
Processo: 0037908-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0037908-12.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIR TEDESCHI DESPACHO Tendo em vista que já houve julgamento do agravo interno, cumpra-se o despacho de ID no 38525845, remetendo-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007